Tribunal: TJMT
Processo: 1018353-93.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018353-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018353-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VAILTON SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: VAILTON SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Vailton Silva Santos.

AÇÃO:

Busca e Apreensão (Processo n. 1039828-16.2019.8.11.0041) movida pelo Banco Bradesco S.A. em face de Vailton Silva Santos.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu a liminar pleiteada e para a busca e apreensão do veículo objeto da demanda alienado fiduciariamente.

AGRAVO:
o Agravante sustenta, em ausência de constituição em mora, porque a notificação extrajudicial não foi entregue no seu endereço, bem assim que o protesto publicado por edital é impróprio para o processamento do feito, ante o não esgotamento das possibilidades de localização do devedor fiduciário.

Alega que o seu endereço não é desconhecido, incerto ou ignorado, que pode ser encontrado no endereço descrito no contrato, razão pela qual o protesto não presta a comprovar a mora.

Afirma que estão ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, portanto deve ser extinta sem análise do mérito.

Ao final, defende a presença dos requisitos e pugna para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, no mérito, para que seja reformado o
decisum
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e deferido a gratuidade da justiça para o recurso (Id. 56221991 - págs. 1-2), e contra esta decisão foi interposto Agravo Interno.

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso (Id. 59189955 - pág. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018353-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VAILTON SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Vailton Silva Santos.

AÇÃO:
Busca e Apreensão (Processo n. 1039828-16.2019.8.11.0041) movida pelo Banco Bradesco S.A. em face de Vailton Silva Santos.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu a liminar pleiteada e para a busca e apreensão do veículo objeto da demanda alienado fiduciariamente.

A
lide advém do Contrato de Financiamento
n. 4509547621 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em 31.08.2018, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.135,52 (mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento final em 25.08.2022.

Narra a inicial que o réu, aqui Agravante, deixou de cumprir as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 25/02/2019.

Extrai-se que, para fins de constituir em mora o devedor fiduciário, o Banco providenciou o protesto do título, diante da devolução da notificação extrajudicial devolvida pelo motivo de “ausente”.

Ao analisar o pedido inicial, o Magistrado deferiu a liminar para a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, cuja decisão é objeto deste recurso.

Para o Agravante não houve a constituição em mora, requisito para o ajuizamento da demanda.

A controvérsia está em saber se comprovada a configuração em mora do devedor.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso, verifica-se que o banco agravado encaminhou notificação extrajudicial ao endereço informado pela devedora no contrato, todavia, a correspondência foi devolvida ao remetente pelo motivo “ausente” (Id.
23775381 - pág. 3, Id. 23775385 - pág. 3 – autos de origem)
.

Consta dos autos ainda há informação emitida pelos Correios que,
por diversas vezes
, a entrega da correspondência não pode efetuada porque o Carteiro não foi atendido, “o cliente se recusou a receber”.

Há informações de tentativas entrega pelo Carteiro, que não foi atendido pelo destinatário, nas datas 23.05.2019, 27.05.2019, 29.05.2019, 23.07.2019, 25.07.2019, 29.07.2019, 31.08.2019, 03.09.2019
(Id.
23775380 - pág. 3, Id. 23775381 - pág. 2, Id. 23775385 - Pág. 2– autos de origem).

Cumpre registrar, por oportuno, que
no caso concreto não se trata de mudança de endereço do devedor, ou sobre entrega da notificação a terceiros.

Dessa maneira, o Banco agravado, antes do ajuizamento da ação, realizou protesto da dívida perante o Cartório de Protestos de Cuiabá 4º Ofício, em 18.08.2019 (Id.
23775386 - pág. 1
).

Nota-se, assim, que foram esgotados os meios de localização do devedor, porquanto o protesto estava autorizado.

Logo, houve a válida comprovação da mora, à teor da Súmula 72 do STJ.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação da mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato, ainda que o AR seja devolvido pelo motivo “ausente”
.
(N.U 1002151-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ, e deve dar-se via carta com aviso de recebimento, na forma do artigo 2º, § 2°, do DL 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 13.043/14. A notificação por protesto é suficiente para a comprovação da mora, visto que anteriormente foi enviada carta AR ao endereço indicado no contrato pela fiduciária, sendo que retornou com o motivo ausente.
Precedentes jurisprudenciais. Ausência de abusividades no período normal da contratualidade. Mora caracterizada. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVODE INSTRUMENTO. UNÂNIME
” (TJRS, Décima Quarta Câmara Cível, AI 70079407532, Rel. Des. Alexandre Kreutz, julgado em 30.05.2019, DJ 03.06.2019) (destaquei)

Ainda para corroborar, trago à colação o entendimento do julgamento do recurso de Apelação n. 0003423-36.2016.8.11.0030.

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO “AUSENTE” - POSTERIOR PROTESTO
- VALOR A SER PAGO PARA REAVER O VEÍCULO APREENDIDO - INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.
Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciário tem o prazo de cinco dias para purgar a mora, com o pagamento da integralidade da dívida, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, sem, no entanto, estarem inclusos valores relativos a custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de previsão legal.
” (N.U 0003423-36.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 02/09/2019) (destaquei).

Posto isso,

nega-se provimento ao Agravo de Instrumento
, e
julga-se prejudicado o Agravo Interno
,
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para que fosse atribuído efeito suspensivo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020